Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRASO NA BAIXA NO GRAVAME. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATRASO NA OUTORGA DA ESCRITURA. DANO MORAL. CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Compete ao credor providenciar a baixa do gravame incidente sobre o imóvel bem como providenciar a outorga definitiva da escritura do imóvel, após a quitação do contrato de financiamento bancário.
2. Configurado o atraso da Construtora na obrigação de baixar o gravame incidente sobre o imóvel, de rigor a incidência da multa contratual prevista em contrato.
3. Incabível a redução da cláusula penal, na forma do artigo 413 do Código Civil, quando a obrigação não se mostra excessiva.
4. A verba honorária deve ser proporcionalmente distribuída entre as partes, nas hipóteses em que cada litigante for, em parte, vencedor e vencido.
5. A demora de mais de um ano para a retirada do gravame incidente sobre o imóvel alienado fiduciariamente e para a outorga definitiva da escritura do imóvel configura ilícito ensejador de dano moral.
6. Negou-se provimento ao apelo do segundo requerido. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.